Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, que defende a suspensão dos autos, em face da repercussão geral reconhecida no RE 593.068/RG, e sustenta haver omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
5. O enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações trazidas no recurso, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão.
6. Em relação ao pedido de suspensão do processo, observa-se que, por se tratar de pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos pertinentes em outros tribunais.
7. O reconhecimento de repercussão geral não implica a automática suspensão dos processos que versem sobre o tema, podendo interferir tão somente na admissibilidade de eventual recurso extraordinário.
8. Além disso, cabe ressaltar que o paradigma citado pelo embargante nada tem a ver com a controvérsia versada aqui nos autos. No RE 593.068/RG discute-se a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Ao passo que, no caso sob exame, discute-se a possibilidade de suspensão dos descontos de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional”, sobre os proventos de militar.
9. Não há que se falar, portanto, no sobrestamento do julgamento do presente feito em face da ausência de similitude com o paradigma, bem como, se assim fosse o caso, em razão da falta de decisão definitiva do STF no Recurso Extraordinário no. 593.068/RG.
10. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela.
11. Nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
12. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
13. Não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
14. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.